Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713185-94.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EUSTAQUIO ALVES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fl. 1 ID 22509914), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator